Tribunal: STF
Processo: AI 727250
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE DO 
   RE.

1.	O recurso especial parcialmente provido determinou o 
   retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da 
   apelação em relação ao prazo prescricional
2.	Prejudicialidade 
   do recurso extraordinário em razão da perda do objeto. 
   
3.	Agravo regimental a que se nega provimento.